Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-58.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PENAL. FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, §1o, DO CÓDIGO PENAL). PROVA. AUTORIA.
A conduta de fazer afirmação falsa perante o Estado-juiz na condição de testemunha em processo penal configura o crime de falso testemunho. Conjunto probatório que, na espécie, ampara a condenação.
Apelação desprovida.